Tribunal: TJMT
Processo: 1016632-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OCORRÊNCIA DO SINISTRO “MORTE POR COVID-19”. NEGATIVA DE COBERTURA - REQUISITOS ESTIPULADOS NA APÓLICE PREENCHIDOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE RISCO EXCLUÍDO – APÓLICE GARANTIDORA DE MORTE POR QUALQUER CAUSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos estipulados na apólice do seguro de vida em grupo, as indenizações securitárias por morte e assistência funeral, ora pretendidas, devem ser mantidas, como determinado em sentença.
2. A seguradora não pode se exonerar de responsabilidade por riscos inerentes aos próprios seguros, que é, justamente, o do segurado vir a falecer POR QUALQUER CAUSA, pois, caso contrário, torna a relação extremamente desvantajosa para o contratante em geral.
3. As cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, do CDC). No caso, a recorrente não trouxe provas de que os recorridos foram devidamente informados acerca das condições gerais do seguro, tampouco que o contratante tinha conhecimento quanto a restrição de cobertura para o caso de morte em decorrência do COVID-19.
4. Benefício securitário devido.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016632-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLY LEAO MINGARELLI - CPF: 229.402.271-87 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA LEAO MINGARELLI - CPF: 032.809.301-70 (RECORRIDO), MURILO LEAO MINGARELLI - CPF: 052.788.241-07 (RECORRIDO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023